Tribunal: STF
Processo: Pet 6780
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-20
Data de publicação: 2017-10-20

Ementa:
Ementa: QUARTO AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. REMESSA DE TERMOS DE DEPOIMENTO À SEÇÃO JUDICIÁRIA DA JUSTIÇA FEDERAL NO ESTADO DO PARANÁ. FATOS RELACIONADOS A SUPOSTOS PAGAMENTOS INDEVIDOS REALIZADOS PELO GRUPO ODEBRECHT. APARENTE CONEXÃO COM OPERAÇÃO DE REPERCUSSÃO NACIONAL. AÇÕES PENAIS POR FATOS ANÁLOGOS PROCESSADAS NO JUÍZO DESTINATÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 70 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.



    1. O objeto destes autos se resume à destinação de termos de depoimento prestados em acordo de colaboração premiada celebrado entre o Ministério Público Federal e integrantes do Grupo Odebrecht, nos quais não há menção a qualquer fato envolvendo autoridade com prerrogativa de foro perante esta Suprema Corte.



    2. O conteúdo dos termos de depoimento, bem como dos respectivos elementos de corroboração, em respeito ao princípio acusatório que vige no Processo Penal ajustado ao Estado Democrático de Direito, deverá ser levado ao conhecimento das autoridades a quem a Constituição Federal atribuiu a função de investigar e propor a responsabilização criminal para o adequado tratamento.



    3. Indicando a narrativa fática dos colaboradores suposto pagamento de vantagens indevidas, por parte do Grupo Odebrecht, à obtenção de benefícios em detrimento da Petrobras S/A, demonstra-se o liame do contexto com o objeto da operação de repercussão nacional que tramita perante a Seção Judiciária da Justiça Federal no Estado do Paraná.



    4. A relação de conexidade torna-se ainda mais evidente em razão do processamento de ações penais por fatos análogos (autos ns. 5054932-88.2016.4.04.7000, 5019727-95.2016.4.04.7000 e nº 5063130-17.2016.4.04.7000) na 13ª Vara Federal de Curitiba



    5. Não havendo menção à autoridade detentora de foro por prerrogativa nesta Suprema Corte, a declinação, com remessa dos termos, deve se dar em favor da autoridade judiciária perante a qual tramitam procedimentos que guardam aparente conexão com os fatos narrados, nos termos do art. 79,caput, do Código de Processo Penal, sem que, com isso, haja peremptória definição de competência.



    6. Agravo regimental desprovido.